Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por RAFAELLY VITORIA FELIX DE BARROS BOTELHO contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais no: 1011858-41.2019.8.11.0041, 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.
A agravante alega que anexou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como atestado de escolaridade, no intuito de comprovar que os agravantes não possuem renda para pagar as custas processuais eis que se tratam de menores impúberes. Contudo, a magistrada indeferiu sob o argumento de que a genitora dos agravantes possui condições de arcar com as custas processuais, pois, possui uma motocicleta, de sua propriedade.
Afirma ainda: “Vale destacar que a pessoa de RAFAELA FELIX DE BARROS é representante legal dos Agravantes, não podendo se confundir a condição financeira da representante legal com a dos representados. Cumpre salientar, que não consta na decisão agravada nenhuma analise especifica da situação financeiras dos Autores/Agravantes, mas sim de sua representante legal.”
Em liminar, requer o efeito ativo, ante o perigo da demora no julgamento final.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, entretanto, apenas para concessão do efeito suspensivo.
A princípio, a agravante, menor de idade que não exerce atividade remunerada, a hipossuficiência é presumida, em razão da tenra idade, que acarreta a incapacidade econômica.
A concessão do efeito suspensivo é a mais adequada ao caso, ante a fixação de prazo e o risco ao resultado útil.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator